Tribunal: TJES
Processo: 0039305-61.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039305-61.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDELMO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CONDIÇÕES SOCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

II - O apelante, nascido no ano de 1969, conta atualmente com mais de cinquenta anos, faixa etária que não gera inexorável presunção de dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Da leitura de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social vê-se a limitação de sua experiência profissional, tendo, porém, sido reabilitado para função diversa da previamente desempenhada, guardando compatibilidade com seu grau de escolaridade informado nos autos – ensino médio completo.

III - Sua incapacidade física parcial e permanente, por certo, reduz as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, não detendo o mesmo condão as condições pessoais e sociais devidamente comprovadas, não havendo, como bem assentou o comando sentencial, amparo à percepção de benefício previdenciário substitutivo de renda mensal individual.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0039305-61.2016.8.08.0024

APELANTE: EDELMO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZA: DRª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 241/245, que julgou improcedente o pleito autoral de concessão de aposentadoria acidentária por invalidez, ou auxílio-doença.

O recorrente, em razões de apelação, reiterou os termos da exordial, apontando que, “contando atualmente com 48 anos de idade, adaptado com o trabalho manual ao longo de toda a sua vida no exercício da profissão de ‘Instalador de vidros’, sem considerável experiência profissional na profissão de Auxiliar de pessoal do qual foi reabilitado, ser forçado a retornar ao mercado de trabalho, sob a justificativa de que ainda estando incapacitado parcial e permanentemente ao trabalho antes exercido, é capaz de continuar laborando em outra profissão, sem levar em consideração as profissões contrapostas, e a realidade do mercado de trabalho, que se encontra cada vez mais exigente, sempre a procura de profissionais cada vez mais qualificados”. Segundo a parte, “dificilmente conseguirá retornar ao mercado de trabalho, tendo em vista suas condições pessoais. Assim, é imperioso o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez” ou a retomada do auxílio-doença.

Segundo se depreende do compulsar dos autos, o recorrente laborava como instalador de vidro, tendo sofrido acidente - estava retirando um pára-brisas quando o cabo de aço se partiu, ele se desequilibrou e caiu se apoiando com uma das mãos, consoante a Comunicação de Acidente de Trabalho acostada em cópia à fl. 04.

Se encontra com Artrose Acrômica — Clavular, sofreu rotura completa nos terços anterior e médio do supraespinhal, com tendinopatia moderada das fibras remanescentes. Foi submetido a cirurgia do ombro direito, mas apresentou perda de 60% da função do membro, o que gerou incapacidade laborativa para a função que desempenhava na referida empresa, sendo reabilitado para a função de auxiliar de pessoal.

Pois bem. Em meu sentir, não merece provimento o apelo.

Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(STJ, REsp 1568259/SP, publicado em 01/12/2015).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE CONJUNTA. LAUDO TÉCNICO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41-A DA LEI 8.213⁄91. JUROS MORATÓRIOS. 1º-F DA LEI 9.494⁄1997 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

[...]

2.
Embora o laudo pericial não tenha constatado a existência de doença absolutamente incapacitante para o trabalho, haja vista a possibilidade de ao menos em tese a reabilitação da apelada para outra função, tenho que a sentença, ao considerar as condições socioeconômicas, culturais e profissionais para a concessão do benefício, o fez em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício. 3. Dos autos, infere-se que a apelada é pessoa de idade avançada, com baixa escolaridade, de saúde debilitada e que, durante grande parte de sua vida, exerceu apenas o ofício de pescadora artesanal, cuja possibilidade de reinserção no mercado de trabalho para o exercício de outra atividade, sobretudo que demande somente esforço leve ou moderado, diante de tal quadro, se mostra inegavelmente remota e improvável.

[...]

(TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 6090043677, publicado em 06/04/2016).

O mesmo entendimento foi consolidado pela Súmula 47, da Turma Nacional de Uniformização,
in verbis
: “
U
ma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”
(DOU: 15/3/2012, p. 119).

Da perícia médica (fls. 151/166) realizada neste feito extraem-se as seguintes conclusões:

“o autor não é um inválido; mas sim trata-se de indivíduo com sequelas, provocando uma redução parcial da capacidade laborativa, com limitação funcional no ombro direito, porém possui capacidade para o exercício de funções mais leves, que não exijam movimentação de peso nem sobrecarga sobre o membro superior direito. Ex: porteiro, ascensorista, telefonista, auxiliar de pessoal, etc...

7. O autor não apresenta incapacidade total, mas sim parcial, e não necessita de assistência permanente de terceiros.

[...]

O acidente provocou uma perda parcial definitiva da capacidade laboral, estando apto para funções que não demandem em sobrecarga física, elevação do ombro direito, movimentação de peso e movimentos repetitivos com o ombro”.

O apelante, nascido no ano de 1969, conta atualmente com mais de cinquenta anos (fl. 28), faixa etária que não gera inexorável presunção de dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Da leitura de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social vê-se a limitação de sua experiência profissional, tendo, porém, sido reabilitado para função diversa da previamente desempenhada, guardando compatibilidade com seu grau de escolaridade informado nos autos – ensino médio completo.

Em meu sentir, de fato, sua incapacidade física parcial e permanente reduz as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, não detendo o mesmo condão as condições pessoais e sociais devidamente comprovadas, não havendo, como bem assentou o comando sentencial, amparo à percepção de benefício previdenciário substitutivo de renda mensal individual.

Útil recordar que o benefício do auxílio-acidente, disciplinado pelo artigo 86 da Lei n° 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 do mesmo diploma que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”, não se tendo apurado razões para alterar seu
status
previdenciário frente à autarquia recorrida.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.